Tribunal: STF
Processo: RE 1405448
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CELETISTA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. PRESUNÇÃO LEGAL. PPP E LAUDO TÉCNICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.



    1. Apelação interposta pelo INSS em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a Autarquia Previdenciária a conceder aposentadoria especial, a partir da data do requerimento administrativo, e a pagar as prestações vencidas corrigidas monetariamente pelo INPC e juros de mora equivalentes àqueles aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1.º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09.



    2. Apelado que postulou a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria especial, uma vez que prestou serviço por mais de 25 (vinte e cinco) anos em condições especiais, sob o regime celetista.



    3. A situação fática do Apelado (exposição a ruído) é tratada no Decreto nº 53.831/64, item 1.1.6, do Quadro Anexo, no Decreto nº 83.080/79, item 1.1.5, Anexo I, no Decreto nº 2.172/97, item 2.0.1, do Anexo VI, e no Decreto nº 3.048/99, item 2.0.1, do Quadro Anexo IV, os quais estabelecem que a atividade se torna especial, quando exposta a ruídos acima de 90 decibéis, excetuando-se o Decreto nº 53.831/64, que estabelece o patamar de 80 decibéis. Já o Decreto nº 4.882/03 fixou o nível mínimo de ruído em 85 decibéis, para que a atividade seja considerada como atividade especial.



    4. No presente caso, no período de 27.06.1987 até 05.03.97, os formulários de PPP e Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, que acompanham a petição inicial, comprovam que o autor exercia, de modo habitual e permanente, suas atividades laborais exposto a ruído de 88,9 dB (A), o que é suficiente para caracterizar como exercidos em condições especiais os períodos laborados na referida empresa.



    5. E, no período de 06.03.97 até 18.11.2003, esteve exposto a calor 29,8 IBUTG, acima do permitido pela lei.



    6. Já de 19.11.2003 até 17.10.2014 o Autor/Apelado continuou a exercer a(s) mesma(s) atividade(s), e, também, que constam do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP e o do Laudo Técnico Pericial que esteve exposto a ruído de 88,9 dB (A).



    7. O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que elimine a insalubridade, no caso de exposição a ruído, não descaracteriza o tempo de serviço especial prestado.



    8. No que se refere à exposição ao Calor, a utilização do EPI, segundo o PPP, não foi eficaz em neutralizar o mencionado agente.



    9. Tempo de serviço - 27.06.1987 até 17.10.2014 - que o Autor demonstra ter exercido que é suficiente -mais de 25 anos-, para a concessão de aposentadoria pleiteada.



    10. Mantido o termo inicial do pagamento fixado na sentença, que determinou que o INSS efetuasse a paga a partir da data do requerimento administrativo



    11. Correção monetária conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal. Apelação e Remessa Necessária improvidas.” (e-doc. 70, p. 4-5).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 92).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta ofensa aos arts. 5º, incs. LIV e LV; 93, inc. IX; 37; 195, § 5º; art. 201; e 2º da Constituição da República. Afirma que restou comprovado que não foram atendidos os requisitos legais para a concessão do benefício, o que configura violação ao devido processo legal, ao livre convencimento motivado, ao princípio da legalidade, à divisão de Poderes e à ampla defesa. Argumenta que a concessão de benefício a quem não é devido configura criação de novo benefício, o que dependeria de fonte de custeio. Alega que, para que seja feita contagem de tempo como especial, é necessário prova de exercício de atividade prejudicial à saúde. Sustenta que os valores da condenação devem ser corrigidos nos termos da Lei nº 9.494, de 1997 (e-doc. 95).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que o recorrente não demonstrou contrariedade à Constituição e repercussão geral da matéria. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 104).



    5. Após interposição de agravo interno, foi negado seguimento a parte do recurso extraordinário em relação à discussão sobre aplicação da Lei nº 9.494, de 1997. Quanto ao restante, foi admitido o recurso em atenção a posicionamento do Plenário da Corte de origem, de que cabe ao Supremo Tribunal Federal analisar se o entendimento fixado no julgamento do Tema RG nº 555 deve ser aplicado ao caso (e-doc. 185).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “Examino, agora, a atividade referida na petição inicial, como tendo sido exercida em condição especial.



    No presente caso, o tempo de serviço cujo reconhecimento como especial se busca, refere-se a períodos em que o Apelado exerceu as atividades de assistente de manutenção, nos períodos de 27.06.1987 até 17.10.2014, junto à Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU.



    A situação fática do Apelado (exposição a ruído) é tratada no Decreto nº 53.831/64, item 1.1.6, do Quadro Anexo, no Decreto nº 83.080/79, item 1.1.5, Anexo I, no Decreto nº 2.172/97, item 2.0.1, do Anexo VI, e no Decreto nº 3.048/99, item 2.0.1, do Quadro Anexo IV, os quais estabelecem que a atividade se torna especial, quando exposta a ruídos acima de 90 decibéis, excetuando-se o Decreto nº 53.831/64, que estabelece o patamar de 80 decibéis.



    Já o Decreto nº 4.882/03 fixou o nível mínimo de ruído em 85 decibéis, para que a atividade seja considerada como atividade especial.



    No presente caso, no período de 27.06.1987 até 05.03.97, os formulários de PPP e Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, que acompanham a petição inicial, comprovam que o autor exercia, de modo habitual e permanente, suas atividades laborais exposto a ruído de 88,9 dB (A), o que é suficiente para caracterizar como exercidos em condições especiais os períodos laborados na referida empresa.



    E, no período de 06.03.97 até 18.11.2003, esteve exposto a calor 29,8 IBUTG, acima do permitido pela lei.



    Já de 19.11.2003 até 17.10.2014 o Autor/Apelado continuou a exercer a(s) mesma(s) atividade(s), e, também, que constam do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP e o do Laudo Técnico Pericial que esteve exposto a ruído de 88,9 dB (A).



    Importante mencionar que o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que elimine a insalubridade, no caso de exposição a ruído, não descaracteriza o tempo de serviço especial prestado.



    E no que se refere à exposição ao Calor, a utilização do EPI, segundo o PPP, não foi eficaz em neutralizar o mencionado agente. 



    Sendo assim, o Apelado faz jus à contagem do tempo de serviço (de 27.06.1987 até 17.10.2014) como especial , tendo em vista a existência do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP e do Laudo Técnico Pericial, comprobatórios do exercício profissional sujeito a agentes agressivo, de modo contínuo e permanente, na forma já referida no tópico antecedente, ao longo do dito período, o que lhe assegura o direito à aposentadoria especial, já que foram preenchidos os requisitos necessários ao deferimento do pleito, eis que, na data do requerimento administrativo, contava com mais de 25 -vinte e cinco- anos de serviço especial.” (e-doc. 70, p. 2-3).



    7. A questão discutida nos autos foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema RG nº 555. Na ocasião, foram firmadas as seguintes teses:



    “1. O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial.



    2. Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.“



    (ARE nº 664.335-RG/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/12/2014, p. 12/02/2015).



    8. Percebe-se ter o Pretório Excelso concluído pela possibilidade de afastamento do direito à aposentadoria especial quando o uso do EPI fornecido pelo empregador for suficiente a neutralizar inteiramente os efeitos do agente nocivo à saúde do trabalhador. Deixou-se claro que a mera concessão do equipamento de proteção ou a eliminação apenas parcial da insalubridade ou periculosidade não impedem a concessão do benefício, o que deve ser verificado caso a caso.



    9. No caso ora em julgamento, o Tribunal a quo consignou expressamente a realização de trabalhos em condições especiais de ruído e calor. Conforme consta do citado trecho do acórdão, quanto à exposição a ruído, restou assentado que esta se deu acima dos limites legais de tolerância e que eficácia do EPI não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema RG nº 555. Já em relação à exposição ao calor, “a utilização do EPI, segundo o PPP, não foi eficaz em neutralizar o mencionado agente”.



    10. Assim, no particular, somente mediante análise do quadro fático-probatório constante dos autos seria possível chegar-se à conclusão diversa da lançada pelo Colegiado a quo, providência inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO. EXPOSIÇÃO DE TRABALHADOR A NÍVEIS DE RUÍDO. LIMITES LEGAIS. COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NORMAS MAIS BENÉFICAS. NÃO AUTORIZAÇÃO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, com repercussão geral reconhecida, decidiu que, na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. 2. Dissentir da conclusão do acórdão recorrido, quanto à comprovação dos níveis de ruído a que exposto o trabalhador demanda, necessariamente, nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência sedimentada que impede a aplicação retroativa de normas mais benéficas a beneficiário da previdência social, especialmente diante da ausência de autorização legal para tanto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 949.911-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/08/2016, p. 21/09/2016; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. CONDIÇÕES INSALUBRES. CONVERSÃO DO TEMPO COMUM EM ESPECIAL. TEMAS 350 E 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao Tema 350 da repercussão geral, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF. 2. Mantida a decisão recorrida no ponto em que determinou a remessa dos autos à origem para adequação do Tema 942 da repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do art. 85, §11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados na origem, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”



    (RE nº 1.300.031-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/06/2021, p. 15/05/2021; grifos acrescidos).



    11. Registre-se que similar fundamento foi utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça para negar provimento ao recurso especial interposto pela ora recorrente: “dessa forma, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a questão ora ventilada com base na realidade delineada à luz do suporte fático-probatório dos autos, cuja revisão é inviável no âmbito do recurso especial diante do óbice estampado na Súmula 7 do STJ” (e-doc. 199, p. 5).



    12. Em reforço de fundamentação, destaco ter o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 906569-RG/PE, concluído pela ausência de repercussão geral da questão relativa ao Tema RG nº 852, em ementa assim redigida:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91.



     1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil.



     2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    (ARE nº 906.569-RG/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 17/09/2015, p. 25/09/2015).



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator